Tribunal: TJMT
Processo: 1007273-64.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007273-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), SIDNEY DE SOUZA - CPF: 018.054.772-00 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007273-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora
,

impõe-se
a inversão do ônus da prova,
não só
em razão de
norma legal (
art. 6º, CDC), como
também pelo
dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007273-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007273-64.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Indenização Securitária, indeferiu a inversão do ônus da prova.

O agravante alega que busca a
cobrança de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente, a partir de contrato de seguro de vida em grupo, firmado por sua empregadora junto à seguradora
.

Explica que ao ser contratado, fez adesão ao seguro de vida em grupo, mas não possui a apólice.

Diz que é hipossuficiente,
visto que como consumidor e usuário do serviço deveria ter as informações adequadas do seguro de vida que faz parte ao ingressar na empresa estipulante, o que não acontece na prática
.

Antecipação de tutela recursal indeferida (id 125323679-pág. 01/02).

Apesar de intimado, o agravado não ofereceu contraminuta (id 129557161-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007273-64.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUZA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante labora para a empresa MARFRIG ALIMENTOS S.A. desde 04/05/2017 na função de desossador e na ocasião em que foi contratado aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre o agravado e a referida empresa empregadora.

Ocorre que no decorrer do tempo sofreu um acidente de motocicleta que lhe causou fraturas nos punhos e antebraço, conforme documentos médicos anexos, encontrando-se incapacitado para o serviço, mas não lhe foram fornecidos qualquer documento referente ao seguro.

Há evidente constatação de hipossuficiência do agravante frente ao agravado, pois até o momento a seguradora não comprovou (nem sequer respondeu ao Agravo) que forneceu ao segurado cópia do certificado do seguro ou da apólice, ônus que lhe competia, o que indica a falta de informação ao consumidor e ausência de condições técnicas para fundamentar o seu pedido indenizatório.

Além disso, é mais do que evidente a disparidade financeira entre as partes.

Dispõe o art. 6º , inciso VIII, do CDC, que constitui direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Considerando os fatos acima expostos, há nos autos elementos suficientes para a inversão do ônus probatório.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES – VERIFICADAS - DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1415117-75.2019.8.12.0000, N/A, 4.ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j: 19/12/2019, p: 09/01/2020);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECLAMO DO AUTOR. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO FIRMADO POR EMPRESA EM FAVOR DE SEUS FUNCIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO NCPC C/C ART. 6º, INCISO VIII, DA LEI N. 8.078/90. CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE. OBRIGAÇÃO DA ESTIPULANTE E DA SEGURADORA. EXEGESE DOS ARTS. 54, INCISO II, E 64, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 117/2004 DO CNSP. INVERSÃO DO ENCARGO PROBATÓRIO NO TOCANTE À PROVA DA INFORMAÇÃO AO SEGURADO DOS TERMOS DA AVENÇA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No contrato de seguro de vida em grupo firmado entre estipulante e a seguradora, ao qual aderem os segurados, o dever de informação é solidário entre a sociedade seguradora e a proponente do plano coletivo. A despeito da investidura desta nos poderes de representação dos aderentes, à seguradora é dada a prerrogativa de aceitar a adesão individual - e receber o prêmio -, incumbindo-lhe também o dever de disponibilizar, juntamente com a estipulante, as condições contratuais, na forma do art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNSP n. 107/2004, arts. 64 a 67, da Resolução CNSP n. 117/2004, e art. 97, da Circular SUSEP n. 302/2005.
(TJ-SC - AI: 40293416720178240000 Joinville 4029341-67.2017.8.24.0000, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 06/09/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE SEGURO DE VIDA – DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – ARTIGO 6.º, VIII, CDC – PROVA PERICIAL DETERMINADA COM UTILIZAÇÃO DA TABELA SUSEP – BALIZA TÉCNICA PARA A MENSURAÇÃO DE DANO QUE NÃO IMPLICA ANTECIPAÇÃO DO PLEITO DE NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1413921-70.2019.8.12.0000, Dourados, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 12/02/2020, p: 17/02/2020)

Logo, tratando-se de situação de direito material em que se evidencia a vulnerabilidade técnica e econômica da parte autora, impõe-se a inversão do ônus da prova, não só em razão de norma legal (art. 6º, CDC), como também pelo dever do magistrado de cooperar para a promoção do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, pois se assim não fosse, a parte economicamente desfavorecida e com difícil acesso à prova teria impedido o seu acesso à justiça, o que não admissível.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para, reformando a decisão agravada, deferir a inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022